Tribunal: TJBA
Processo: 8047690-68.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047690-68.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: ABRIGO DO SALVADOR

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO.
LIMINAR CONCEDIDA PELO MAGISTRADO
A QUO
.
CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.
PURGA DA MORA. INOCORRÊNCIA.
DIREITO DE RETENÇÃO EM RAZÃO DAS BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA NO CONTRATO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

O § 3º do artigo 59, da Lei do Inquilinato,
defere ao devedor o direito de evitar a rescisão da locação e afastar os efeitos da liminar de desocupação, caso efetue o depósito judicial dos valores devidos.
Desta forma, se dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel, o locatário efetua o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, estarão obstadas a resolução do contrato e a obrigação de desocupar o imóvel objeto da locação.

Na hipótese vertente, todavia, o que se constata, com maior clareza após a efetivação do contraditório, é que não houve o afastamento da mora, nos termos delineados no § 3º, do artigo 59, da Lei 8245/91. Isso porque a purgação da mora envolve o pagamento integral e atualizado do débito, considerando também as parcelas que se vencerem até a data do depósito elisivo.
Ocorre que o depósito efetuado pela agravante é insuficiente. Neste particular, insta considerar que o depósito realizado abarca os alugueres vencidos no período de maio de 2020 até novembro de 2021, deixando de fora
o intervalo que vai de dezembro de 2021 a agosto de 2023, ou seja, para que a mora fosse purgada, a agravante deveria ter adimplido também as obrigações locatícias vencidas até o momento em que foi informada da ordem de desocupação do imóvel. A título de argumentação, mesmo que se considerasse que o contrato estava suspenso no período de junho de 2020 até outubro de 2021 em razão da requisição administrativa efetuada pelo Município de Salvador, ainda restaria um conjunto de alugueres que a agravante deixou de demonstrar que teria adimplido.
Expostas tais circunstâncias, havendo insuficiência no depósito, a mora não está purgada e o despejo torna-se possível.

R
egistra-se que no contrato celebrado pelas partes consta cláusula de renúncia ao direito de retenção do imóvel.
Assim, mesmo que na ação de despejo da origem o agravante pretenda discutir a validade da cláusula de renúncia, neste momento não há demonstração de sua inaptidão de produzir efeitos, de modo que o direito de retenção se mostra esvaziado.

O resultado da ação renovatória não interferirá na ação de despejo, uma vez que a desocupação que se pleiteia na segunda ação tem fundamento diverso. Além disso, eventual renovação compulsória do contrato não obsta o despejo aqui pretendido, pois deferido com fundamento diverso e baseado em fato novo
. Assim sendo, o resultado da ação
renovatória não
interferirá diretamente na solução que será dada na ação de despejo,
inexistindo a prejudicialidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8047690-68.2023.8.05.0000
, onde figuram como agravante

BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA

e agravad
o

ABRIGO DO SALVADOR
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível,
à unanimidade de votos,
em
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões adiante expostas.

Salvador, .